Tribunal: TJES
Processo: 5020493-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020493-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OZIEL JOAQUIM DE FREITAS

AGRAVADO: EUZENI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE LEILÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A validade da alienação judicial de bem penhorado depende da prévia e regular ciência do executado, conforme exigência contida no art. 889, inciso I, do CPC, que estabelece o prazo mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência para tal ato.

2. A demonstração de que a intimação acerca das datas designadas para o leilão foi direcionada a terceiro estranho à lide, e não ao executado ou ao seu patrono constituído, caracteriza vício processual insanável por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da CF.

3. O reconhecimento pela própria parte exequente quanto ao descumprimento dos requisitos legais de publicidade do leilão reforça a existência de defeito na alienação, autorizando a invalidação da arrematação com fundamento no art. 903, § 1º, inciso I, do CPC.

4. A ausência de manifestação da parte agravada em sede de contrarrazões corrobora a verossimilhança das alegações de nulidade por falta de comunicação formal indispensável.

5. Recurso provido.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Oziel Joaquim de Freitas contra a decisão de ID 62058835, proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis nos autos do cumprimento de sentença proposto por Euzeni de Oliveira, na qual o Magistrado de origem indeferiu os pedidos de suspensão do leilão judicial e de nulidade dos atos processuais, mantendo a arrematação do imóvel penhorado.

Nas razões recursais de ID
17226943
, o agravante sustenta em síntese: (a) não foi intimado validamente sobre a alienação judicial do bem, tendo tomado ciência da arrematação/adjudicação apenas meses depois do ocorrido; (b) a intimação apresentada pelo leiloeiro foi direcionada a um terceiro, que não figura como parte na demanda, o que afronta o art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC); (c) a ausência de intimação válida e de publicidade sobre o edital acarreta a nulidade do ato, tornando a arrematação imperfeita e inacabada, na forma do art. 903, § 1º, inciso I, do CPC; (d) a própria exequente (agravada) havia requerido a suspensão do leilão e a invalidade das intimações, sendo a decisão
extra petita
ao determinar o prosseguimento da alienação; e (e) o perigo de dano é evidente, pois está na iminência de ser despojado de sua propriedade essencial.

A decisão liminar de ID
17365383
deferiu o efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se subsiste nulidade na arrematação de imóvel em leilão judicial decorrente da ausência de intimação pessoal e válida do executado acerca das datas designadas para a alienação do bem, conforme preceitua o art. 889, inciso I, do CPC.

No caso apresentado, o agravante levanta uma questão de grave vício processual, que é a ausência de comunicação válida e eficaz sobre a alienação judicial do bem, a qual culminou na arrematação.

A decisão recorrida afirmou a inexistência de prejuízo, sob o argumento de que as partes foram pessoalmente cientificadas e que o prazo mínimo estabelecido no art. 889,
caput
, do CPC, foi obedecido.

Contudo, o agravante apresenta elementos de prova, como o documento de intimação emitido pelo leiloeiro, demonstrando que o destinatário foi um terceiro estranho ao processo de execução (ID 56359731), e não o executado ou seu procurador legalmente constituído.

O art. 889, inciso I, do CPC, estabelece que o executado deve ser cientificado da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, por meio de seu advogado ou por outro meio idôneo, como forma de preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal - CF) e permitir ao executado o exercício de todos os mecanismos de defesa antes da alienação final do patrimônio.

Nesse viés, considerando que a comunicação foi direcionada a um terceiro e não ao executado ou ao seu representante legal, fica configurada a inobservância de uma formalidade processual fundamental.

Registro que a própria exequente peticionou no ID 61876314 reconhecendo que
“não foram cumpridos os requisitos legais quanto à publicidade do leilão”
, havendo, ainda,
“possibilidade de solução consensual”
, motivo pelo qual requereu a suspensão do leilão.

Além disso, a falha na comunicação formal da alienação judicial, conforme descrita, é passível de invalidar eventual a arrematação, nos termos do art. 903, § 1º, inciso I, do CPC.

Assim, tendo em vista que a manutenção da decisão recorrida pode resultar na perda da posse e o registro definitivo do bem em favor do arrematante, o que tornaria inviável o retorno ao estado inicial, a sua reforma é medida que se impõe.

Consigno que na decisão que deferiu o efeito suspensivo a este recurso foi ressaltado que as contrarrazões poderiam trazer elementos que elucidassem os fatos e documentos relativos à comunicação do executado e aos possíveis vícios processuais apontados. A agravada, contudo, permaneceu inerte.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão e anular o leilão e a arrematação do imóvel penhorado, que deve ser realizado novamente com estrita observância das regras processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.